Tribunal: TCU
Processo: 025.068/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8717/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.068/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Luiza Pelegrini (XXX.585.650-XX); Aucione das Dores Smarsaro (XXX.386.247-XX); Claudio Laeber Thompson (XXX.860.777-XX); Graziela Menezes de Jesus (XXX.416.597-XX); Halisson Golffetto da Veiga (XXX.258.727-XX); Hevila Dutra Barbosa de Cerqueira (XXX.632.677-XX); Marina Francisqueto Bernabe (XXX.171.077-XX); Rodrigo Sarruge Molina (XXX.277.168-XX); Rosana Alves (XXX.633.457-XX); Victor Dadalto Cuzzuol (XXX.237.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.